Tribunal: TJSP
Processo: 2283298-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência em favor da autora para que a ré exclua os reajustes realizados. Inconformismo da ré. Reajustes por sinistralidade que, em poucos anos, representaram pagamento de valor superior ao quádruplo do anteriormente pago. Ausência de clareza e demonstração quanto ao alegado aumento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência em favor da autora para que a ré exclua os reajustes realizados. Inconformismo da ré. Reajustes por sinistralidade que, em poucos anos, representaram pagamento de valor superior ao quádruplo do anteriormente pago. Ausência de clareza e demonstração quanto ao alegado aumento de sinistralidade. Perigo na demora e reversibilidade da decisão que também pesam em desfavor da agravante. Recurso não provido.